Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-14.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000489-14.2016.8.11.0028
Recorrente: ODILA MARQUES DE CAMPOS
Recorrido: JOÃO AUGUSTO PEREIRA LEITE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODILA MARQUES DE CAMPOS (id 48545965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40658995):
“APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO PECUÁRIO – ENTREGA DE VACAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ENTREGA DE RENDAS DE 25% DE BEZERROS MACHOS AO ANO - SIMULAÇÃO PROVADA – INEXISTÊNCIA DE PARCERIA PECUÁRIA – CONTRATO “VACA PAPEL” – JUROS USURÁRIOS – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES AO MÚTUO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários. Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pela embargante. Se o título objeto da execução se identifica com um contrato “vaca papel”, que mascara um empréstimo de dinheiro a juros elevados, preserva-se o negócio, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes.” (TJMT, RAC 0000489-14.2016.8.11.0028, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 41227478 foram rejeitados, conforme ementa id 45207952.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que restaram violados os seguintes dispositivos legais:
“1. Artigo 167 do Código Civil (Lei Federal no 10.406, de 10/01/2002), in verbis: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e toda forma. (Grifamos)
2. Art. 784,783, 489 e principalmente o Art. 85 do Código de Processo Civil (Lei Federal no 13.105/2015), in verbis: Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (Grifamos)”
Afirma que o contrato anulado não pode ser transmudado para contrato de mútuo, uma vez que possui nulidade absoluta.
Diz ainda que obteve êxito parcial na Apelação, motivo pelo qual não pode ser condenada a pagar honorários advocatícios para a parte vencida.
Ao final, aponta a existência de dissídio jurisprudencial, postulando pela reforma do acórdão recorrido para reconhecer a nulidade do contrato, dando total procedência aos Embargos à Execução.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso, a matéria posta à apreciação desse Col. STJ clama pela concessão do efeito suspensivo, haja vista que o cumprimento provisório do comando recorrido que, inquestionavelmente, viola um dos direitos mais basilares do requerente (e também de qualquer cidadão brasileiro) QUE É O DO PRÓPRIO SUSTENTO.
Uma vez que a Recorrente possui idade avançada, bem como, encontra-se atualmente internada pela sua precária saúde. No presente caso há risco de dano irreversível, caso não se possa garantir à Recorrente Idosa, cuja lide ainda não se deslindou, a proteção legal e necessária de uma injusta e irreversível expropriação, ao passo que isso, indubitavelmente, importará em prejuízo irreparável.
Posta assim a questão, tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.”
Recurso tempestivo e deferida a Justiça Gratuita, conforme certidões id 48546958 e 48618473.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha alegado que há o perigo do início do cumprimento de sentença, sustentando que a Recorrente está internada e não possui condições financeiras, salvo para seu sustento, não há qualquer comprovação de tais assertivas.
Analisando os autos, inexiste qualquer indício de cumprimento provisório de sentença, bem como não há provas de que a parte Recorrente esteja internada, salientando que restou incontroverso nos autos que o débito existe e não foi adimplido.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Por fim, cumpre esclarecer que o recurso não abordou em nenhum momento o requisito relacionado a probabilidade do direito, o que impede a concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi